Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1003032-78.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KAMILLA SANTOS SOARES.
Recorridas: IUNI EDUCACIONAL S.A, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, KROTON EDUCACIONAL S/A e MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO - FIES - INTERESSE DO FNDE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária a intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.
2. Considerando que o contrato de financiamento estudantil é mantido pelo Governo Federal e que sofre fiscalização pelo Ministério da Educação é indiscutível que há interesse da União em integrar a lide, pois há pretensão de revisão do contrato celebrado para abatimento de descontos não concedidos por isonomia e restituição de valores.
3. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003032-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAMILLA SANTOS SOARES - CPF: 052.412.701-83 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO - FIES - INTERESSE DO FNDE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ACOLHIDA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
.

1.

Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária a intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.

2.

Considerando que o contrato de financiamento estudantil é mantido pelo Governo Federal e que sofre fiscalização pelo Ministério da Educação é indiscutível que há interesse da União em integrar a lide, pois há pretensão de revisão do contrato celebrado para abatimento de descontos não concedidos por isonomia e restituição de valores.

3.

Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022